Tribunal: STF
Processo: RE 1288281
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO
N. 8.415/2015. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. REINTEGRA, REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. As reduções operadas pelo Decreto 8.415/2015 no benefício fiscal REINTEGRA da Lei 13.043/2014 são majoração indireta de tributos federais, e somente incidem legitimamente após noventa dias contados da data de publicação dos dispositivos legais. O direito de compensação tributária se submete à legislação vigente à época do encontro de contas. Precedentes” (fl. 1, e-doc. 9).
    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e a al. b do inc. III do art. 150 da Constituição da República.
    Sustenta que “a redução da alíquota do Reintegra deve respeitar também a anterioridade do exercício, em razão de que o contribuinte teve, indiretamente, majoração da sua carga tributária, neste caso por meio do Decreto nº 8.415/15” (fl. 3, e-doc. 13).
    Assinala que “o Governo Federal publicou o Decreto nº 8.415 de 28 de Fevereiro de 2015, reduzindo abruptamente a alíquota do benefício de 3% para 1%, aplicando, inclusive, efeitos retroativos à norma – vigência desde 11/2014” (fl. 8, e-doc. 13).
    Assevera que “ao afastar o princípio da anterioridade geral o acórdão do Tribunal Regional foi de encontro com o posicionamento que ambas as Turmas desta E. Corte vêm adotando, remanescendo afronta ao comando constitucional estampado na alínea ‘b’, III do artigo 150 da Constituição” (fl. 9, e-doc. 13). 
    Argumenta que a redução da alíquota “do incentivo do REINTEGRA no meio do ano calendário de 2015 é manifestamente inconstitucional, justamente por não respeitar o princípio da anterioridade geral, estampada no art. 150, III, ‘b’ da Carta Magna, e deste modo, as modificações impostas pelo Decreto nº. 8.415 de 27 de Fevereiro, devem somente produzir efeitos no exercício financeiro seguinte, isto é, a partir de 1º de janeiro de 2016” (fl. 14, e-doc. 13).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário para “declarar o direito à manutenção, durante o ano de 2015, da alíquota de 3% do benefício do REINTEGRA sobre o volume das exportações praticadas (…) b) Como consequência, reconhecer o direito a fruição da diferença do crédito relativa à prematura redução da alíquota do Reintegra no período discutido, nos termos da legislação de regência do benefício/incentivo, devidamente atualizado pela SELIC a partir do prazo em que a declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento poderia ter sido efetuado, também nos termos da legislação de regência. c) Ainda, por extensão da reforma do acórdão recorrido e procedência total dos pedidos levados na ação, requer sejam invertidos e majorados os honorários fixados, nos termos do art. 85, § 11 do CPC” (fls. 14-15, e-doc. 13).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste em parte à recorrente.
    4. Este Supremo Tribunal concluiu que a revogação e/ou a redução de benefício fiscal provocam a elevação da carga tributária, ainda que de forma indireta, pelo que devem ser observados os princípios da anterioridade geral e da anterioridade nonagesimal, previstos nas als. b e c do inc. III do art. 150 da Constituição da República. Confiram-se os seguintes julgados:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. ANTERIORIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada está em consonância com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal Federal. O aumento indireto de tributo mediante a redução da alíquota de incentivo fiscal, atrai a incidência do princípio da anterioridade geral e nonagesimal, nos termos do art. 150, III, ‘b’ e ‘c’, da Constituição Federal. Precedentes. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.262.736-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.241.980-AgR-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. 1. Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.214.919-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2019). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser imperativa a observância do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal (art. 150, III, b e c, da Constituição Federal), em face de aumento indireto de tributo decorrente da redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA). 2. Nesse sentido, o RE 964.850 AgR, desta 1ª Turma, Relator o ilustre Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 8/5/2018; e o RE 1.081.041 AgR, 2ª Turma, Relator o ilustre Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/4/2018. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE n. 1.040.084-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade é aplicável à redução dos percentuais de compensação relativos ao benefício fiscal do Reintegra, instituído pela Lei 13.043/2014 e concretizado pelo Decreto 9.393/2018. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.236.688-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. 1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar os princípios da anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa” (RE n. 1.220.805-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).
    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à observância do princípio da anterioridade geral (anual ou do exercício) na espécie vertente.
    5. Quanto à compensação de créditos, a alegação da recorrente não procede, pois este Supremo Tribunal assentou que “a questão relativa à compensação de créditos com outros tributos possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma meramente reflexa” (ARE n. 802.562-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.9.2016).
    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões: RE n. 1.220.826, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 3.3.2020, RE n. 1.254.102, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.3.2020, RE n. 1.254.725, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.2.2020, e RE n. 1.248.722, de minha relatoria, DJe 19.2.2020.
    6. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar seja observado o princípio da anterioridade geral ou anual (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora